Tribunal: TCU
Processo: 002.324/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública em desfavor dos ex-prefeitos de Cabo Frio/RJ, Srs. Marcos da Rocha Mendes (gestão: 1o/1/2005 a 31/12/2012) e Alair Francisco Corrêa (gestão: 1o/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00672/2010 - Siafi 750962, firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o referido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Cosmo Campanati (XXX.752.627-XX) da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas de Marcos da Rocha Mendes (XXX.956.537-XX) e Alair Francisco Corrêa (XXX.548.507-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. condenar Marcos da Rocha Mendes e Alair Francisco Corrêa, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.3.1. Marcos da Rocha Mendes: Data de Corecia Valor Histórico (R$) Débito/Crédito 17/10/2012 5.001,85 Débito 17/10/2012 2.798,24 Débito 26/11/2012 1.015,42 Débito 29/11/2012 2.798,24 Débito 07/12/2012 22.077,93 Débito 22/04/2015 5.646,83 Crédito 9.3.2. Alair Francisco Corrêa: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) Débito/Crédito 25/01/2013 140,26 Débito 15/02/2013 18.452,31 Débito 25/04/2013 2.811,75 Débito 09/05/2013 2.811,75 Débito 17/07/2013 253,49 Débito 17/07/2013 971,17 Débito 27/08/2013 2.938,50 Débito 27/08/2013 55.356,93 Débito 27/08/2013 3.398,87 Débito 29/08/2013 2.446,61 Débito 26/09/2013 55.356,93 Débito 24/10/2013 2.913,52 Débito 31/10/2013 36.904,62 Débito 06/11/2013 8.435,26 Débito 18/11/2013 18.452,31 Débito 21/11/2013 21.188,20 Débito 26/11/2013 8.435,26 Débito 03/12/2013 18.452,31 Débito 10/12/2013 2.913,52 Débito 12/12/2013 1.942,35 Débito 19/12/2013 1.731,66 Débito 20/12/2013 22.019,11 Débito 27/12/2013 2.860,14 Débito 27/01/2014 14.125,47 Débito 07/02/2014 4.154,55 Débito 18/02/2014 18.452,31 Débito 15/05/2014 971,17 Débito 22/04/2015 55.123,06 Crédito 9.4. aplicar individualmente aos Srs. Marcos da Rocha Mendes (XXX.956.537-XX) e Alair Francisco Corrêa (XXX.548.507-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Secretaria Nacional de Segurança Pública, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, este último para adoção das medidas que entender cabíveis.